Tribunal: TJPA
Processo: 0060893-77.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0060893-77.2011.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. GLP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PROTOCOLO ICMS 33/2003. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS RECURSAIS. LIMITES LEGAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ e por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo a validade de autuação fiscal por glosa de créditos de ICMS decorrente da ausência de indicação do percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, nos termos do Protocolo ICMS nº 33/2003. O Estado requer a majoração de honorários recursais, e a Petrobras aponta omissões quanto a teses jurídicas e probatórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à majoração de honorários advocatícios em grau recursal; (ii) determinar se houve omissão na análise de teses relativas à boa-fé do contribuinte, aplicação do Tema 272/STJ, efetividade das operações, necessidade de prova pericial e observância do Protocolo ICMS nº 33/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais, com fundamentação suficiente, ainda que não tenha analisado todos os argumentos de forma individualizada.

A majoração de honorários recursais não é cabível quando a verba já foi fixada em patamar máximo dentro dos limites dos arts. 85, §§2º e 3º, do CPC, sendo vedada a extrapolação legal.

A jurisprudência do STJ (Tema 1.076) impõe a observância estrita dos percentuais legais em causas de elevado valor econômico, afastando majoração indevida.

O precedente do Tema 272/STJ não se aplica ao caso, pois não se trata de vício formal em nota fiscal de terceiro, mas de omissão de informação essencial imputável ao próprio contribuinte.

O descumprimento de obrigação acessória prevista no Protocolo ICMS nº 33/2003, consistente na ausência de indicação do percentual de GLP, é suficiente para legitimar a autuação fiscal.

A alegação de boa-fé, efetividade da operação e recolhimento na origem não afasta a obrigação formal nem suas consequências jurídicas.

A prova pericial é desnecessária quando a controvérsia decorre de omissão objetiva em documento fiscal, sendo matéria de natureza documental.

A tentativa de rediscussão do mérito e de obtenção de novo pronunciamento caracteriza uso inadequado dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A majoração de honorários recursais está condicionada aos limites legais dos arts. 85, §§2º e 3º, do CPC, sendo vedada sua extrapolação.

O descumprimento de obrigação acessória prevista no Protocolo ICMS nº 33/2003 legitima a autuação fiscal, independentemente da boa-fé do contribuinte.

A ausência de indicação do percentual de GLP nas notas fiscais constitui omissão relevante que impede o correto enquadramento tributário.

A prova pericial é dispensável quando a infração decorre de irregularidade formal verificável nos documentos fiscais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §§2º, X, “b”, e 4º, II; CPC/2015, arts. 85, §§2º, 3º e 11, 370, 371, 1.022, 1.026, §2º, 80, VII, e 81; Lei Complementar nº 87/96, arts. 19 e 20; Protocolo ICMS nº 33/2003, cláusulas segunda e sétima.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 01.06.2006; STF, RE 198088/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão; STJ, Tema 272 (REsp 1.148.444/MG); STJ, Tema 1.076; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR; STJ, EDcl no AgRg no HC 707726/PA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS
e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0060893-77.2011.8.14.0301

EMBARGANTES/EMBARGADOS:

ESTADO DO PARÁ/ PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS

ACÓRDÃO EMBARGADO:
ID n. 33882662

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID n. 34235415), e pela
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
(ID n. 34312056) em face do ACORDÃO ID n. 33882662
,
que negou provimento ao recurso de agravo interno anteriormente interposto, mantendo a validade da autuação fiscal relacionada à glosa de créditos de ICMS.

Síntese dos fatos.

Em suma, alega o
ESTADO DO PARÁ
, omissão no acórdão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Entende que, havendo atuação em sede recursal, deve ser aplicada com o objetivo de remunerar adequadamente o advogado pelo trabalho adicional desempenhado.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprimento das omissões apontadas, sem modificação do resultado do julgamento.

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
, também opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, alegando em síntese, a existência de omissões no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente: (i) a tese firmada no Tema Repetitivo 272 do STJ (REsp 1.148.444/MG), relativa à impossibilidade de responsabilização do contribuinte de boa-fé por vícios formais em notas fiscais; (ii) a existência de operação comercial efetiva, com recolhimento do ICMS na origem; (iii) sua condição de contribuinte de boa-fé; (iv) a necessidade de compatibilização entre o Protocolo ICMS 33/2003 e o princípio da verdade material; (v) a alegada impossibilidade técnica de a unidade remetente (UPGN-III) produzir GLP derivado de petróleo, o que tornaria desnecessária a indicação de percentual nas notas fiscais; e (vi) a necessidade de produção de prova pericial para comprovação desses fatos, a qual teria sido indevidamente indeferida. Sustenta, ainda, a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais, para fins de prequestionamento.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprimento das omissões apontadas, sem modificação do resultado do julgamento.

O
ESTADO DO PARÁ
apresentou
CONTRARRAZÕES
, (ID n. 35461520), na ocasião, sustenta a inexistência de qualquer omissão no acórdão, ao argumento de que todas as teses relevantes foram devidamente enfrentadas, inclusive com distinção expressa do precedente do STJ invocado. Defende que os embargos possuem caráter meramente infringente, buscando rediscutir matéria já decidida, e requer sua rejeição, com aplicação de multa por caráter protelatório.

A
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
também apresentou
CONTRARRAZÕES
(ID n. 35672149), ocasião em que sustenta pela inexistência de omissão, ao argumento de que a majoração pretendida é juridicamente inviável, tendo em vista que os honorários já foram fixados no percentual máximo legal desde a origem, não sendo possível sua elevação sem violação aos limites estabelecidos no art. 85, §§2º e 3º, do CPC. Requer, ao final, a rejeição dos embargos.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

Os embargantes sustentam que o acórdão recorrido incorreu em síntese, na alegação de omissões: de um lado, a
PETROBRAS
sustenta que o julgado teria deixado de enfrentar teses relevantes relacionadas à aplicação do Tema 272 do STJ, à boa-fé do contribuinte, à efetividade das operações, à prevalência da verdade material sobre formalidades fiscais e à necessidade de prova pericial; de outro, o
ESTADO DO PARÁ
aponta suposta omissão quanto à ausência de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, buscando a integração do julgado nesse ponto específico.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos, na parte que interessa, o Acórdão de ID n. 33882662:

“(...)
VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

III – Mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a necessidade de reforma da decisão monocrática por mim proferida, que negou provimento ao recurso de apelação da agravante, mantendo a sentença proferida pelo juízo de origem que reconheceu a legitimidade da autuação fiscal decorrente do Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172010510000025-2, lavrado em razão da ausência de informação, nas notas fiscais, quanto ao percentual de GLP derivado de gás natural, nos termos exigidos pelo Protocolo ICMS 33/2003, na Ação Anulatória de Débito Fiscal interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 29861687):

“(...) Decido.

Inicialmente, verifica-se que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Adianto que o julgamento será proferido monocraticamente, nos termos do art. 133, XI, “d”, do RITJPA, por se tratar de matéria com entendimento consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio tribunal.

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar a correção da sentença do juízo a quo que julgou improcedente o pedido de anulação do débito tributário decorrente do Auto de Infração nº 172010510000025-2, fundado na suposta falta de recolhimento de ICMS em razão do aproveitamento de créditos oriundos de operação interestadual de GLP derivado de gás natural destinado ao Estado do Pará.

Preliminarmente, examina-se a alegada nulidade da sentença por indeferimento da prova pericial.

Pois bem. Não assiste razão ao apelante. À luz dos arts. 370 e 371 do CPC, compete ao juiz definir as provas necessárias ao julgamento e indeferir, de forma motivada, diligências inúteis ou protelatórias. Assim, tendo o juízo de origem concluído pela desnecessidade da perícia para o deslinde da causa, não há nulidade a reconhecer. As provas devem ser úteis e pertinentes, sob pena de afrontar a razoável duração do processo. No caso, a perícia mostrou-se dispensável diante da omissão objetiva na nota fiscal, que apenas indicou “GLP”, sem discriminar a parcela de gás natural, razão pela qual mantenho o entendimento adotado na sentença.

Desse modo, não se declara nula a sentença quando o julgador, de forma fundamentada, reputa não essencial a prova pericial. Exige-se, ademais, que a atividade probatória seja adequada e proporcional ao objeto litigioso, sob pena de sacrificar a eficiência e a razoável duração do processo.

Assim, tratando-se de descumprimento de obrigação acessória expressa e verificável nos próprios documentos fiscais, os quais, como consignado na origem, limitam-se a descrever a mercadoria como “GLP (propano/butano)”, sem referência ao GL-GN, a perícia não se mostra imprescindível, pois não supre omissão objetiva do documento que a norma exige seja consignada de forma clara e antecipada à circulação.

Logo, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

Pois bem, ultrapassa a questão preliminar, atenho-me ao Auto de Infração constante do ID 17294830, o qual demonstra que o ordenamento confere regimes tributários diversos às operações com GLP originário de petróleo e àquelas com GLP proveniente de gás natural.

A transferência interestadual de GLP derivado de gás natural (GL-GN) submete-se ao regime constitucional da não-cumulatividade (CF, art. 155, § 2º) e à regra específica do art. 155, § 4º, II, segundo a qual o ICMS é partilhado entre os Estados de origem e de destino. Em termos práticos, isso significa que, havendo destaque e recolhimento do imposto na origem, o Estado destinatário tem direito ao crédito correspondente, para fins de compensação, preservando-se a não-cumulatividade ao longo da cadeia.

Diversamente, na transferência de GLP derivado de petróleo (GLP-P) aplica-se a diretriz do art. 155, § 2º, X, “b”, da Constituição, pela qual há imunidade na origem, de modo que todo o ICMS incide e é devido exclusivamente ao Estado de destino. Esse entendimento encontra-se assentado na jurisprudência do STF, que reconhece tratar-se de opção constitucional voltada a assegurar a arrecadação ao ente destinatário nas operações com derivados de petróleo. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. ICMS. LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS, DERIVADOS DO PETRÓLEO. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. IMUNIDADE DO ART. 155, § 2º, X, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Benefício fiscal que não foi instituído em prol do consumidor, mas do Estado de destino dos produtos em causa, ao qual caberá, em sua totalidade, o ICMS sobre eles incidente, desde a remessa até o consumo. Conseqüente descabimento das teses da imunidade e da inconstitucionalidade dos textos legais, com que a empresa consumidora dos produtos em causa pretendeu obviar, no caso, a exigência tributária do Estado de São Paulo. Recurso conhecido, mas desprovido. (STF - RE: 198088 SP, Relator.: ILMAR GALVÃO, Data de Julgamento: 17/05/2000, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 05-09-2003 PP-00032 EMENT VOL-02122-03 PP-00618)

Além disso, conforme salientado na sentença a quo, o Protocolo ICMS nº 33/2003 impõe a identificação, por operação, da proporção dos componentes do GLP — distinguindo-se o GLP derivado de gás natural e o GLP derivado de petróleo — nos seguintes termos:

Cláusula segunda: Os estabelecimentos industriais e importadores deverão identificar a quantidade de saída de Gás Liquefeito de Petróleo GLP derivado de Gás Natural e de Gás Liquefeito de Petróleo GLP derivado do próprio petróleo, por operação.

§ 1º - Para efeito do disposto no “caput” desta cláusula a quantidade deverá ser identificada proporcionalmente à participação de cada produto no somatório do estoque inicial e nas quantidades produzidas ou importadas tendo como referência o mês imediatamente anterior.

§ 2º - No corpo da nota fiscal da saída deverá constar o percentual de GLP derivado de Gás Natural na quantidade total de saída, obtido de acordo com o disposto no parágrafo anterior.

(...)

§ 4º - Relativamente à quantidade proporcional de GLP derivado de Gás Natural, deverá ser destacado o valor do ICMS próprio incidente na operação.

No caso concreto, ante a ausência do percentual de GLP derivado de gás natural no corpo das notas fiscais, incide a consequência prevista pelo próprio Protocolo, que autoriza a cobrança dos acréscimos legais pela unidade federada de destino, conforme se extrai do inciso II da Cláusula Sétima:

"Cláusula sétima O contribuinte responderá pelo recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, nas hipóteses:

(...)

II - de omissão ou apresentação de informações falsas ou inexatas.

Parágrafo único: Na hipótese do inciso II desta cláusula, a unidade federada destinatária poderá exigir diretamente do estabelecimento responsável o imposto devido na operação.”

Desse modo, ausente nas notas fiscais a indicação de GLP derivado de gás natural (GL-GN), mostra-se legítima a cobrança do ICMS, inexistindo fundamento para anular o Auto de Infração nº 172010510000025-2, tampouco para reconhecer creditamento com base no princípio da não-cumulatividade. Ademais, a constitucionalidade da obrigação acessória de discriminar o percentual de GL-GN foi reconhecida pelo STF na ADI 3103/PI, impondo-se ao contribuinte o dever de consignar tal informação no corpo da nota fiscal, verbis:

1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Petição inicial. Ilegitimidade ativa para a causa. Correção. Aditamento anterior à requisição das informações. Admissibilidade. Precedentes. É lícito, em ação direta de inconstitucionalidade, aditamento à petição inicial anterior à requisição das informações. 2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Tributo. ICMS. Operações interestaduais com Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, derivado de Gás Natural tributado na forma do Convênio ICMS 03/99. Ato normativo. Protocolo nº 33/2003. Cláusulas primeira e segunda. Prescrição de deveres instrumentais, ou obrigações acessórias. Subsistência do regime de substituição tributária. Inexistência de ofensa à Constituição. Ação julgada improcedente. São constitucionais as cláusulas primeira e segunda do Protocolo nº 33/2003, que prescrevem deveres instrumentais, ou obrigações acessórias, nas operações com Gás Liquefeito de Petróleo sujeitas à substituição tributária prevista no Convênio ICMS 3/99. (STF - ADI: 3103 PI, Relator: CEZAR PELUSO, Data de Julgamento: 01/06/2006, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 25-08-2006 PP-00014 EMENT VOL-02244-01 PP-00147 RTJ VOL-00199-01 PP-00178 LEXSTF v. 28, n. 333, 2006, p. 49-69 RTFP v. 14, n. 71, 2006, p. 335-346 RDDT n. 134, 2006, p. 225)

O entendimento deste E.Tribunal de Justiça vem sendo no mesmo sentido. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSO NA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVISTA NO CONVÊNIO ICMS 110/07 E NOS PROTOCOLOS ICMS Nº 33/2003 E Nº 197/2010. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - A tutela antecipada prevista no art. 273, caput do CPC prevê que a parte deve comprovar os seguintes requisitos para ser deferido o pleito: a) prova inequívoca; b) verossimilhança da alegação; c) iminência de dano irreparável ou de difícil reparação; d) reversibilidade da medida; e) abuso de direito de defesa; ou f) manifesto propósito protelatório do réu. II - Os Estados signatários do Convênio ICMS n.º 110/07 fizeram nele constar a obrigação para que os estabelecimentos importadores identificarem o GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de GLP derivado de petróleo. III - O Protocolo ICMS nº 33/2003 prevê que caso o contribuinte omita a informação sobre o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, será possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural, consignada no inciso II da cláusula sétima. IV - No caso dos autos, o Agravado não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais de fls. 73/77, apenas, registram como mercadoria a descrição GLP (Propano/Butano), sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural. V - Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.(2017.03251188-88, 178.711, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-31, Publicado em 2017-08-02.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENÇO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OMISSO NA OBRIGAÇO ACESSÓRIA PREVISTA NO PROTOCOLO Nº.33/2003. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA ANTECIPADA. 1. A tutela antecipada prevista no art. 273, caput do CPC prevê que a parte deve comprovar os seguintes requisitos para ser deferido o pleito: a) prova inequívoca; b) verossimilhança da alegação; c) iminência de dano irreparável ou de difícil reparação; d) reversibilidade da medida; e) abuso de direito de defesa; ou f) manifesto propósito protelatório do réu. 2. No caso dos autos, a empresa agravada não se desvencilhou de comprovar que observou os § 2º e § 4º da cláusula segunda do Protocolo nº.33/2003 que preveem que no corpo da nota fiscal de saída deverá constar o percentual de GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída e o destaque do valor do ICMS próprio incidente na operação. 3. Nesses casos, havendo omissão do contribuinte sobre o percentual do GLP derivado de gás natural na quantidade total de saída, é possível o recolhimento dos acréscimos legais previstos na legislação da unidade federada de destino do GLP derivado de gás natural. 4. Não restou comprovado a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, já que a mercadoria transportada, que ensejou o auto de infração nº 172010510000035-0, foi efetivada no ano de 2007 e a notificação fazendária foi lançada em 2010. 5. O pedido subsidiário de emissão de certidão de débitos fiscais positiva com efeitos negativo não há como ser deferido sob pena de supressão de instância. 6. Recurso conhecido e provido. (2016.00825353-23, 156.723, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-02-29, Publicado em 2016-03-08)

Do conjunto probatório extrai-se que o contribuinte deixou de discriminar, no documento fiscal, o percentual relativo ao GLP proveniente de gás natural, conforme exigem as normas aplicáveis. A inobservância da obrigação acessória afasta a pretensão recursal e impõe a manutenção do decisum, porquanto alinhado à legislação e à orientação jurisprudencial pertinente.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da sentença, nos termos do decisum.

Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

(...)

O cerne da controvérsia consiste na legalidade da autuação fiscal lavrada pelo Estado do Pará em desfavor da agravante, com base na ausência, nas notas fiscais, da indicação do percentual de GLP derivado de gás natural (GL-GN), conforme exigido pela Cláusula Segunda, §2º, do Protocolo ICMS 33/2003. Tal omissão implicou a glosa do crédito de ICMS apropriado na origem, sob a justificativa de que, sem a informação exigida, aplica-se a regra constitucional do art. 155, §2º, X, “b”, da Constituição Federal, que determina que o imposto seja integralmente devido ao Estado de destino nas operações com combustíveis derivados de petróleo.

Inicialmente, em relação à nulidade processual, esta fora devidamente analisada na decisão combatida, oportunidade na qual chegou-se à conclusão de que não assiste razão ao agravante, eis que à luz dos arts. 370 e 371 do CPC, compete ao juiz definir as provas necessárias ao julgamento e indeferir, de forma motivada, diligências inúteis ou protelatórias. Assim, tendo o juízo de origem concluído pela desnecessidade da perícia para o deslinde da causa, não há nulidade a reconhecer.

No tocante ao mérito recursal, de igual modo, não merece acolhimento. Explico.

Verifica-se que, a ausência da discriminação do percentual de GLP derivado de gás natural no corpo das notas fiscais emitidas pela contribuinte representa descumprimento de obrigação acessória estabelecida no Protocolo ICMS 33/2003. Tal norma, de caráter vinculante entre os entes federativos signatários, impõe ao contribuinte o dever de indicar, por operação, a composição percentual do produto, exatamente para viabilizar a aplicação correta do regime tributário aplicável, sendo assim, seja a partilha do ICMS no caso do GLP-GN, seja a exclusividade de competência do Estado de destino no caso do GLP-P.

Conforme muito bem destacado na decisão agravada, na ausência da informação expressamente exigida, aplica-se o disposto na Cláusula Sétima, II, do mesmo Protocolo, que autoriza a exigência do imposto pela unidade federada de destino. Tal consequência decorre do próprio sistema de controle fiscal, que não pode presumir a origem do produto sem que a informação conste de forma clara e objetiva na documentação fiscal, emitida, frise-se, pela própria contribuinte.

Portanto, a constitucionalidade das cláusulas do Protocolo ICMS 33/2003 já foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3103/PI, afastando qualquer alegação de ilegalidade ou inconstitucionalidade na exigência da obrigação acessória ora descumprida.

Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.148.444/MG, tenha assegurado ao contribuinte de boa-fé o direito ao crédito de ICMS mesmo diante de irregularidades formais, tal entendimento não afasta o dever de observância das obrigações acessórias que permitam o correto enquadramento tributário.

No caso, a glosa do crédito não se deu pela desconsideração da operação, mas pela inadequada identificação do produto e, por consequência, pela aplicação indevida do regime de tributação. Não há, assim, qualquer bis in idem ou enriquecimento sem causa por parte do Estado do Pará, mas apenas o exercício legítimo de competência tributária diante do inadimplemento de obrigação acessória por parte do contribuinte.

Assim, segue a jurisprudência deste E. Tribunal nesse sentido:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROTOCOLO ICMS N33/03. NECESSIDADE DE IDENTIFICAREM O GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE GÁS NATURAL NAS NOTAS FISCAIS, SOB PENA DE PRESUNÇÃO DE TRATAR-SE DE GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DE PETRÓLEO. OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA PELO CONTRIBUINTE/RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente o pedido do autor, que pretende desconstituir o débito tributário decorrente do lançamento fiscal contido no Auto de Infração nº 172010510000032-5.

A transferência de um Estado a outro de Gás Liquefeito derivado de Gás Natural (GL-GN) submete-se à regra constitucional de no-cumulatividade do art. 155, §2º, a e §4º II, isto é, haverá o creditamento no Estado de destino de parte do ICMS recolhido no Estado de origem.

De acordo com o Protocolo ICMS nº. 33/03, é obrigação dos estabelecimentos importadores identificarem o Gás Liquefeito derivado de Gás Natural nas notas fiscais, sob pena de presunção de tratar-se de Gás Liquefeito derivado de Petróleo.

O contribuinte não se desincumbiu desse ônus de destacar a parcela de GLP – derivado de gás natural, uma vez que as notas fiscais, apenas, registram como mercadoria a descrição "GLP (Propano/Butano)", sem fazer qualquer referência a origem de Gás Natural.

Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017674-09.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023).

Desse modo:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pela PETROBRAS em face de acórdão que desproveu apelação cível, mantendo decisão de improcedência de pedido de desconstituição de débito tributário decorrente de lançamento fiscal relacionado ao descumprimento de obrigação de identificar a origem do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) nas notas fiscais, conforme previsto no Protocolo ICMS nº 33/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão embargado quanto: (i) à aplicação de precedente do STJ sobre a boa-fé do adquirente e o aproveitamento do crédito de ICMS; e (ii) à relevância do parágrafo 2º da cláusula segunda do Protocolo ICMS nº 33/03 para estabelecimentos que produzem exclusivamente GLP derivado de gás natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Não há omissão quanto à tese de boa-fé do adquirente, uma vez que o precedente do STJ invocado não se aplica ao caso concreto, que trata de omissão do contribuinte em identificar a origem do GLP, e não de inidoneidade posterior de nota fiscal.

A tese de que o parágrafo 2º da cláusula segunda do Protocolo ICMS nº 33/03 seria aplicável apenas a estabelecimentos que promovem a saída conjunta de GLP derivado de petróleo e de gás natural não merece acolhimento, pois a obrigação de identificar a origem do GLP nas notas fiscais é clara e expressa no referido protocolo, independentemente da produção conjunta ou separada dos produtos.

A via dos Embargos de Declaração não é adequada para rediscutir o mérito da decisão, nem para inovar em questões já decididas, sendo que o prequestionamento não justifica a reapreciação do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. Embargos de Declaração não são meios hábeis para rediscutir o mérito da decisão ou revisar entendimento jurídico desfavorável à parte. 2. A obrigação de identificar a origem do GLP nas notas fiscais, prevista no Protocolo ICMS nº 33/03, aplica-se independentemente da produção conjunta ou separada de GLP derivado de petróleo e de gás natural.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Protocolo ICMS nº 33/03, cláusula segunda, §2º e §4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1148444/MG.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0017674-09.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/08/2024).

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO ao agravo interno interposto pelo PETRÓLEO BRASILEIRO S.A – PETROBRAS, mantendo integralmente a decisão monocrática de ID 29861687.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO. (...)

O ponto central da questão é verificar se houve vício no acórdão apto a ensejar o acolhimento ou não dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos pelo
ESTADO DO PARÁ e PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

No que se refere aos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ, não se verifica a existência de omissão a ser sanada. Explico.

No caso, sustenta o embargante que o acórdão teria sido omisso ao não proceder à majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC.

Verifica-se que, trata-se de demanda de elevado valor econômico, fixado em R$ 3.202.254,70, (três milhões, duzentos e dois mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos), circunstância que atrai a incidência da sistemática prevista no art. 85, §3º, do CPC. Nesse contexto, a verba honorária arbitrada na origem já se insere em patamar significativo, submetida aos limites legais, de modo que eventual majoração em grau recursal poderia conduzir à extrapolação do teto normativo ou à fixação de verba desproporcional.

Nessa perspectiva, a fixação da verba honorária deve observar os percentuais escalonados previstos em lei, sendo vedado ao julgador ultrapassar os limites máximos estabelecidos, conforme expressamente dispõe o art. 85, §11, parte final, do CPC:

“
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Ressalta-se que, este E. Tribunal segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema Repetitivo nº 1.076, qual firmou no sentido de que, em causas de elevado valor econômico, a fixação dos honorários advocatícios deve observar rigorosamente os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo vedada a apreciação equitativa. Tal orientação evidencia o caráter estritamente vinculado e limitador do regime jurídico da verba honorária nessas hipóteses. Vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PÚBLICA RODOVIÁRIA. OMISSÃO ESTATAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC.

TEMA 1.076 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou procedente ação civil pública proposta pela Associação Empresarial de Barcarena, determinando a conclusão das obras de recuperação da rodovia PA-483, no trecho compreendido entre a PA-481/Vila dos Cabanos e o Trevo do Peteca.

2. A demanda foi fundada na relevância econômica do trecho rodoviário e na omissão estatal no cumprimento do contrato administrativo nº 76/2017, firmado para a recuperação da via. Concedida tutela de urgência, posteriormente ratificada em sentença de mérito, reconheceu-se a omissão do ente público e fixaram-se honorários sucumbenciais em 20% sobre o valor da causa.

3. Em apelação, o Estado alegou violação ao princípio da separação dos poderes, cumprimento da liminar, dificuldades orçamentárias e desproporcionalidade dos honorários. O recurso foi desprovido monocraticamente, com observância do escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa, ou a redução do percentual aplicado, em demanda de elevado valor econômico envolvendo a Fazenda Pública, à luz do art. 85 do CPC e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O arbitramento da verba honorária observou os critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a relevância social da demanda e a importância da causa para a coletividade, sobretudo diante da comprovada omissão estatal na execução de obra pública essencial.4. A fixação de honorários por equidade é medida excepcional, restrita às hipóteses em que o proveito econômico seja inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo, circunstâncias inexistentes no caso concreto, cujo valor supera R$ 11 milhões.5. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.076 veda expressamente a utilização da equidade em causas de elevado valor econômico, impondo a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.6. A pendência de julgamento de temas correlatos no Supremo Tribunal Federal não autoriza o afastamento da legislação vigente nem da orientação jurisprudencial consolidada do STJ, inexistindo pronunciamento vinculante que altere o regime aplicável.7. O escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC, expressamente consignado na decisão agravada, constitui mecanismo suficiente para mitigar eventual impacto financeiro ao erário.8. O agravo interno não se presta à mera rediscussão do quantum fixado, ausente demonstração de ilegalidade ou afronta direta aos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É vedada a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa ou o proveito econômico da demanda for elevado, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme a tese firmada no Tema Repetitivo 1.076 do STJ. 2. A pendência de julgamento de matéria correlata no Supremo Tribunal Federal não afasta a aplicação da legislação processual vigente nem da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, na ausência de decisão vinculante em sentido diverso.

T Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; 1.021.T Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.076; STF, AO 2037 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 22.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema. EZILDA PASTANA MUTRAN. Desembargadora Relatora (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800626-97.2020.8.14.0008 - Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-09).
(destaque nosso).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1076/STJ
. INEXISTÊNCIA DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1255/STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa Exata Norte Distribuidora Hospitalar Ltda., extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios. O agravante alegou nulidade por ausência de manifestação sobre o pedido de fixação equitativa dos honorários, argumentou a inaplicabilidade do Tema 1076 do STJ e requereu, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até julgamento do Tema 1255 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade em execução fiscal extinta sem resolução do mérito; (ii) definir se a decisão agravada violou o dever de fundamentação ao reiterar fundamentos anteriormente expostos; (iii) analisar a possibilidade de sobrestamento do processo em razão do Tema 1255 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários por equidade é inaplicável quando o valor da causa ou o proveito econômico é elevado, conforme estabelecido pelo Tema 1076 do STJ e pelo art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC/2015.

A decisão monocrática recorrida enfrentou adequadamente todas as matérias suscitadas no agravo, ainda que tenha reiterado fundamentos de decisão anterior, o que não configura nulidade conforme a jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

O valor da causa (R$ 1.091.123,58) afasta a possibilidade de arbitramento por equidade, devendo ser aplicados os percentuais legais previstos no CPC.

A jurisprudência consolidada do STJ exige a observância dos percentuais legais, independentemente da existência de sentença com ou sem resolução do mérito, conforme o art. 85, §6º, do CPC.

O STF não determinou o sobrestamento nacional dos processos que discutem a matéria objeto do Tema 1255, inexistindo, portanto, fundamento legal para suspender o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação de honorários de sucumbência deve observar prioritariamente os percentuais legais previstos nos §§ 3º e 5º do art. 85 do CPC, sendo incabível a fixação por equidade em causas de valor elevado.

A reprodução de fundamentos em decisão colegiada não configura nulidade quando as matérias relevantes forem devidamente enfrentadas.

A ausência de determinação expressa do STF impede o sobrestamento automático de feitos fundados em tema de repercussão geral pendente de julgamento.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 3º, 5º, 6º e 11; RITJPA, art. 133, XI, d.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; STJ, AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 02.06.2020; TJPA, ApCiv 0083977-34.2008.8.14.0133, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª TDP, j. 06.03.2023; TJPA, ApCiv 0010912-88.2012.8.14.0028, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém/PA, data da assinatura digital. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO Relator. (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0624697-83.2016.8.14.0301 - Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-10-06). (destaque nosso).

A leitura dos precedentes acima demonstra que, em causas de elevado valor econômico, como a dos autos, o sistema de honorários advocatícios assume caráter estritamente normativo e limitado, devendo observar os percentuais legais e o escalonamento previsto no art. 85, § 5º, do CPC. Nesse contexto, longe de impor majoração automática em grau recursal, tal orientação reforça que a fixação da verba honorária está sujeita a limites objetivos, sendo vedada a sua ampliação indiscriminada, especialmente quando já fixada em patamar compatível com a dimensão econômica da demanda.

Assim, não há vício no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Passo à análise dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente e coerente.

No que se refere ao Tema 272/STJ, o julgado foi expresso ao afastar sua aplicação ao caso concreto, distinguindo a hipótese dos autos daquela tratada no precedente, ao fundamento de que não se está diante de mera irregularidade formal em documento fiscal regularmente emitido por terceiro, mas de omissão de informação essencial imputável à própria contribuinte, circunstância que impede o correto enquadramento do regime tributário aplicável.

Quanto às alegações relativas à boa-fé do contribuinte, à efetividade da operação e ao recolhimento do ICMS na origem, tais elementos, ainda que considerados, foram reputados irrelevantes para o deslinde da controvérsia, diante da constatação de descumprimento de obrigação acessória expressamente prevista no Protocolo ICMS 33/2003, cuja inobservância, por si só, autoriza a consequência jurídica aplicada.

No tocante à alegada impossibilidade técnica de produção de GLP derivado de petróleo pela unidade remetente, o acórdão adotou premissa clara no sentido de que a obrigação de indicação do percentual nas notas fiscais possui caráter objetivo e universal, não comportando exceções baseadas em alegações unilaterais do contribuinte, sob pena de esvaziamento do próprio mecanismo de controle fiscal instituído pela norma.

Da mesma forma, a questão relativa ao indeferimento da prova pericial foi expressamente apreciada, tendo o julgado concluído, de forma fundamentada, pela sua desnecessidade, por se tratar de controvérsia de natureza eminentemente documental, sendo a prova pretendida incapaz de suprir omissão originária constante do documento fiscal. Assim, é o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. NATUREZA DA DECISÃO RECORRIDA. ICMS. GLP DERIVADO DE GÁS NATURAL. PROTOCOLO ICMS Nº 33/03. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra decisão que não conheceu de agravo interno por entender que se insurgia contra acórdão colegiado, e não contra decisão monocrática. A embargante sustentou a existência de erro material e omissão, argumentando que, embora os embargos de declaração anteriores tenham sido julgados por órgão colegiado, a decisão originária era monocrática e assim permaneceu quanto à sua natureza, tornando cabível o agravo interno. Requereu efeitos infringentes para viabilizar o processamento do agravo interno. Após acolhimento dos embargos, foi proferido julgamento do agravo interno interposto contra decisão que manteve a improcedência de ação anulatória de débito fiscal, relativa a autuação baseada na ausência de informação sobre o percentual de GLP derivado de gás natural nas notas fiscais, conforme exigência do Protocolo ICMS nº 33/03.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão impugnada nos embargos de declaração incorreu em erro material ao desconsiderar a natureza monocrática da decisão recorrida, justificando o não conhecimento do agravo interno; (ii) julgar o agravo interno anteriormente interposto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada incorre em erro material ao desconsiderar que a decisão originária, embora posteriormente integrada por embargos de declaração julgados por órgão colegiado, mantém sua natureza jurídica de decisão monocrática para fins recursais, conforme dispõe o art. 1.024, §2º, do CPC, e a jurisprudência consolidada do STJ.

O julgamento colegiado de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática não transmuta sua natureza, tampouco afasta a necessidade de oportunizar à parte a complementação das razões recursais, sob pena de cerceamento de defesa, nos termos do art. 1.024, §3º, do CPC.

A ausência de intimação da parte para converter os embargos em agravo interno, com a devida complementação das razões, inviabiliza o esgotamento da instância ordinária e o acesso às instâncias extraordinárias, configurando vício formal relevante a ser sanado por meio dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

Quanto ao mérito do agravo interno, a ausência de informação nas notas fiscais acerca do percentual de GLP derivado de gás natural, conforme exigido pelo Protocolo ICMS nº 33/03, autoriza a presunção fiscal de que o produto é derivado de petróleo, afastando o direito ao creditamento de ICMS e legitimando a autuação.

A prova pericial requerida é irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois o cerne da infração reside no descumprimento de obrigação formal, e não na natureza técnica da mercadoria ou na capacidade da unidade remetente, o que torna incabível a anulação da sentença por cerceamento de defesa.

A exigência da obrigação acessória de identificação do percentual de GLP derivado de gás natural na nota fiscal é constitucional, conforme decidido pelo STF na ADI nº 3103/PI, sendo imprescindível para assegurar a correta aplicação da não cumulatividade do ICMS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática, ainda que integrada por embargos de declaração julgados colegiadamente, mantém sua natureza unipessoal para fins recursais, sendo cabível o agravo interno.

O julgamento colegiado de embargos de declaração contra decisão monocrática, sem prévia conversão e intimação para complementação das razões, viola o contraditório e enseja nulidade.

A ausência de informação sobre o percentual de GLP derivado de gás natural na nota fiscal autoriza a autuação fiscal, conforme o Protocolo ICMS nº 33/03.

É constitucional a exigência de obrigações acessórias previstas no Protocolo ICMS nº 33/03, sendo desnecessária prova pericial quando a infração decorrer de descumprimento formal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º, X, “b”; CPC/2015, arts. 1.021, 1.022, 1.024, §§ 2º e 3º, 1.026, §2º; Protocolo ICMS nº 33/03, cláusulas segunda e sétima.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2173912/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 21/03/2023, DJe 28/03/2023; STJ, AgInt no AREsp 2137290/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3, DJe 28/09/2022; STF, ADI 3103/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 01/06/2006.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração, com efeitos infringentes, e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11 de setembro de 2025.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0017690-60.2014.8.14.0301 - Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA - 3ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-11).

Cumpre destacar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que adote fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como restou claramente assentado na decisão ora agravada. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022).

Nesse contexto, o que se observa é que a embargante busca, sob o pretexto de omissão, rediscutir o mérito da controvérsia e obter pronunciamento mais detalhado sobre fundamentos já apreciados, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que restam prequestionados os arts. 155, §2º, incisos I e X, “b”, e §4º, II, da Constituição Federal; arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 87/96; arts. 369, 370, 464, §1º, e 1.022 do Código de Processo Civil; bem como as disposições do Protocolo ICMS nº 33/2003, na medida em que a matéria a eles relacionada foi devidamente analisada e decidida, ainda que não haja menção expressa a todos os dispositivos invocados pelas partes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Ante do exposto,
REJEITO E
M
B
ARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e
EM
B
ARGOS DE DELCARAÇAO
opostos pela

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS
, em face de ACÓRDÃO ID n. 33882662, para manter a decisão do acordão embargado em todos os seus termos.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
,
podendo ainda ser aplicada em caso de novo recurso protelatório a multa por litigância de má-fé (arts. 80, VII e 81, do CPC)
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, data da assinatura digital
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 25/05/2026